Tribunal: TJBA
Processo: 8026679-17.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026679-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
CONVÊNIO N° 406/2.
CELEBRAÇÃO
JÁ EFETIVADA.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DE RIBEIRA DO POMBAL.
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.
RECUSA DO RÉ
U
EM RAZÃO DE
INADIMPLÊNCIA
DO
MUNICÍPIO AUTOR.
INSCRIÇÃO. CAUC-CADIN-SIAFI-SICON. AÇÃO SOCIAL CARACTERIZADA. SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ART. 25, §3º, PARTE FINAL, DA LC 101/00
(LRF).
INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
AUTOR QUE
TAMBÉM
DEMONSTROU TER REALIZADO O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
RAZÃO IMPEDITIVA SUPERADA.
PRECEDENTES DO TJBA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO HORIZONTA
L
PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação e em
DECLARAR PREJUDICADO
o Agravo Interno.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR